Tribunal: TJPA
Processo: 0811641-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6060 - Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811641-87.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: GEDEON FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. MATÉRIA SUJEITA À NORMATIZAÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.954/19 QUE PREVIU EM SEUS ARTIGOS 24, I, E 24-C A INCIDÊNCIA DE DESCONTOS A TÍTULO PREVIDENCIÁRIO, NOS MOLDES NELA PREVISTOS. PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por GEDEON FERREIRA DE CARVALHO, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 4043002, págs. 01/18, historia o agravante que o agravado, militar inativo, ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de que o ora recorrente se abstivesse de efetuar descontos sobre os proventos recebidos pelo recorrido, fundamentando o pedido no artigo 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela LCE nº 128/2020.

Diz o recorrente que o recorrido alegou que o dispositivo citado teria excluído os militares estaduais, bem como os inativos e pensionistas, da contribuição previdenciária no âmbito deste Estado.

Alude que o juiz de origem concedeu tutela de urgência determinando que se abstivesse de aplicar a alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de contribuição previdenciária, fixando multa cominatória de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, diz o agravante que em outro juízo deste Tribunal, em situação idêntica a dos autos, ocorreu o deferimento do efeito suspensivo, autorizando o desconto previdenciário dos rendimentos dos militares ativos, inativos e pensionistas.

Expõe fundamentos a respeito da ausência dos requisitos para a concessão da liminar deferida.

Cita que os juízes dos Juizados da Fazenda Pública firmaram o entendimento da improcedência de pedido semelhante ao da ação originária, conforme as decisões que reproduz.

Disserta a respeito do
periculum

in mora inverso
, uma vez que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários que levam em conta o planejamento econômico e que o deferimento de isenção de contribuição ensejará colapso no sistema.

Cita doutrinas e precedentes que entendem serem aplicáveis à tese exposta.

Argumenta a respeito da competência privativa da União prevista no artigo 22, XXI, da Constituição da República, e impossibilidade de o Estado legislar sobre a questão. Aduz, nesse ponto, que a inatividade e pensão dos militares estaduais não estão mais entre as competências de cada ente, uma vez que o dispositivo constitucional foi alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Prossegue afirmando que a mudança na Lei Maior conferiu à União a competência para editar normas gerais sobre inatividade e pensão dos militares estaduais.

Afirma que todas as legislações locais que tratavam sobre a matéria foram tornadas sem efeito com a edição da Lei Federal nº 13.954/2019.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 4512398 – pág. 1.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o Id. 4616792 - págs. 1/6, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No caso vertente, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência (id. 20795264, págs. 1/5 – autos principais), em favor do agravado e o compeliu a não proceder ao desconto da alíquota de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) a título de contribuição previdenciária. O fundamento meritório do
decisum
se deu em razão de que o ato impugnado teria extrapolado a competência União, uma vez que foi além de estabelecer regras gerais.

Com efeito, a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, visto que alterou o artigo 22, XXI, da
Lex Mater
assim dispondo:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Em razão da alteração constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que passou a prever em seus artigos 24, I, e 24-C a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

Eis a redação dos dispositivos:

“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.”

Nesse diapasão, ante a mudança constitucional e a superveniência de lei federal sobre o tema, a matéria atinente à contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas passou a ser de competência da União, de tal sorte que o Regime Previdenciário Estadual, Lei Complementar nº 39/2002, não poderia dispor sobre o assunto.

Assim, tem-se que no caso se encontram presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave em caso de demora. No que tange ao primeiro pressuposto, a alteração constitucional transferiu à União a competência para legislar sobre a previdência dos militares estaduais, bem como dos ativos, inativos e pensionistas. Por outro lado, o perigo da demora repousa na possibilidade de colapso nas contas do Fundo Previdenciário Estadual em caso de suspensão das contribuições, dado que elas mantêm a aposentadoria e benefícios da categoria.

Nesse sentido, considerando-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019 deslocou para a União a competência para dispor sobre a previdência dos militares, pensionistas e inativos e, havendo Lei Nacional versando sobre a matéria, deve ela ser aplicada, dado que milita em seu favor a presunção de validade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão impugnada, suspender os efeitos da decisão impugnada, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/04/2021